Tribunal: TJSP
Processo: 1013576-84.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços educacionais – Programa Uniesp Paga – Improcedência em primeiro grau afastada – Responsabilidade das rés em arcar com o financiamento feito pela aluna junto ao Banco do Brasil – Reconhecimento - Danos morais devidos.

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços educacionais – Programa Uniesp Paga – Improcedência em primeiro grau afastada – Responsabilidade das rés em arcar com o financiamento feito pela aluna junto ao Banco do Brasil – Reconhecimento - Danos morais devidos.

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa das rés, faz a parte consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.

Apelação provida em parte, em maior extensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013576-84.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante LAURA
MARQUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A,
UNIVERSIDADE BRASIL e DIADEMA ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DE
ENSINO FAD FACULDADE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
unanimidade de votos acolheram o recurso da autora para declarar a responsabilidade
das rés pelo pagamento do financiamento feito junto ao Banco do Brasil, mas quanto ao
pedido de condenação e indenização por danos morais, o Relator Sorteado o negou, os
Des. Lino Machado e Marcos Ramos o acolheram para fixar no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e os Des. Carlos Russo e Maria Lúcia Pizzotti o acolheram para fixar o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em assim sendo, há de prevalecer o voto
intermediário dos Des. Lino Machado e Marcos Ramos. Redigirá o Acórdão o Des.
Lino Machado e declararão votos vencidos o Des. Andrade Neto (relator sorteado) e a
Desa Maria Lucia Pizzotti.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, ANDRADE NETO (Presidente), vencido, ANDRADE NETO (Presidente),
MARIA LÚCIA PIZZOTTI, CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1013576-84.2019.8.26.0161
Apelante : Laura Marques da Silva
Apeladas : Uniesp S. A.; Universidade Brasil; Diadema Escola de Ensino
Superior de Ensino FAD Faculdade de Diadema
Comarca : Diadema (1a Vara Cível )
Juíza : Erika Diniz
VOTO N.o 45.984
Apelação
Prestação de serviços educacionais
Programa
Uniesp Paga
Improcedência em primeiro grau afastada

Responsabilidade das rés em arcar com o financiamento feito
pela aluna junto ao Banco do Brasil Reconhecimento - Danos
morais devidos.
O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de
informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o
pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora
Diante da cobrança indevida, por culpa das rés, faz a parte
consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por
dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.
Apelação provida em parte, em maior extensão.
Vistos.
Relatórios nos autos.
Divirjo, data vênia, do douto Relator sorteado tão
somente quanto à indenização por danos morais, que entendo devida.
Isso porque, em razão da falta de cumprimento da
obrigação pela ré, a autora foi indevidamente cobrada. Somado a isso, a
demora na solução do problema são situações passíveis de indenização por
dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade,
envolvendo-se o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta, ainda, a condição
socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso em exames.
Diante de tais fatores, razoável o arbitramento em
cinco mil reais.
Quanto ao mais, acompanho as razões do douto
Relator.
Por conseguinte, com a divergência supra, dou
provimento em parte à apelação, porém, em maior extensão do que o faz o
douto Relator sorteado, para julgar procedente, em parte, a ação, e declarar
a responsabilidade das rés ao pagamento do financiamento feito pela autora
junto ao Banco do Brasil, bem como ao pagamento da quantia de cinco mil
reais a título de danos morais, quantia esse a ser corrigida monetariamente
desde a data deste Acórdão, e acrescida de juros de mora de um por cento
ao mês, desde a citação. Sucumbentes em maior parte, as rés ficam
condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em quinze por cento sobre o valor da
condenação.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Laura Marques da Silva (Justiça Gratuita)
Apelados: Uniesp S/A e outros
Comarca: Diadema - 1a Vara Cível
Juíza prolatora: Erika Diniz
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 36131
A estudante Laura Marques da Silva deduziu a
presente ação objetivando obrigar a instituição de ensino ré, e sua
sucessora, a cumprir o que lhe houvera prometido, ou seja, o pagamento do
contrato de financiamento que celebrou com o Banco do Brasil,
objetivando o custeio do curso universitário que concluiu na referida
entidade de ensino, quem, por seu turno, se recusa ao cumprimento da
obrigação mediante a justificativa de não ter a aluna adimplido as
obrigações estabelecidas no acordo feito, a saber: a aluna foi avaliada com
notas inferiores a 7,0, conduta incompatível com o rendimento de
excelência acadêmica, não comprovou as atividades sociais, realização do
ENADE e o pagamento das amortizações do fies (Conforme contestações
de fls. 199/200 e 238).
Antes de ingressarmos na análise específica do caso
concreto, algumas considerações preliminares se mostram necessárias.
O governo federal criou em 1999, durante o governo
Fernando Henrique e ampliado no governo seguinte de Luis Inácio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Silva, um programa denominado Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES), o qual era destinado a financiar a graduação na
educação superior de estudantes matriculados em instituições de ensino
privadas. Os beneficiados seriam indivíduos provenientes de classes sociais
menos favorecidas economicamente (financiamento integral para quem
tivesse renda familiar mensal bruta até dez salários mínimos, e parcial para
rendas intermediárias, limitada a vinte salários mínimos). O Estado,
mediante contratos de financiamento feitos com o Banco do Brasil ou
Caixa Econômica Federal, assumiria a responsabilidade de pagamento das
mensalidades junto à instituição de ensino privada, cabendo ao estudante
pagar o débito somente a partir do decurso de prazo de carência (18
meses), contado após a conclusão do curso, com prazo de pagamento de
até três vezes o tempo do curso (ex., um curso de cinco anos permitiria a
quitação em prazo de até quinze anos) e juros subsidiados, não superiores a
3,4% a.a..
Verifica-se, pois, que as condições se mostravam
altamente vantajosas, tendo o governo, notadamente durante a gestão
Fernando Haddad no Ministério da Educação, orientado as instituições de
ensino privadas a promoverem iniciativas destinadas a intensificar a adesão
ao programa de financiamento, fazendo, inclusive, com que alunos que já
frequentavam algum curso procurassem o programa, aumentando a
demanda.
É nesse contexto que a instituição de ensino ré cria,
então, o programa denominado “UNIESP PAGA”, mediante o qual ela, no
propósito de atrair para seus cursos o estudante carente financiado pelo
FIES, oferece como fator diferencial às demais instituição privadas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compromisso de saldar o empréstimo feito pelo aluno, desde que tivesse
ele um desempenho acadêmico passível de qualidade superior ao padrão
normal.
O estudante que aceitasse fazer parte do programa
assinava um termo de “contrato de garantias de pagamento das prestações
do FIES”, no qual se comprometia, para ter seu financiamento pago pela
instituição de ensino, cumprir determinadas exigências, especificadas nas
cláusulas contratuais a seguir transcritas: 3.2 Mostrar excelência no
rendimento escolar, frequências ás aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da
instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais; 3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovados por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas
com a instituição que recebê-los (...); 3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três)
de desempenho individual do ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação; 3.5 Realizar o
pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada
três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o adiantamento
deste programa e o consequente desligamento do BENEFICIÁRIO; 3.6
Permanecer o curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE.
Forçoso convir, nenhuma das exigências contratuais
podem ser qualificadas como ilícitas, tampouco abusivas, traduzindo meios
lícitos e bastante razoáveis de contemplar os interesses de ambas as partes.
A estudante, já favorecida pelas vantajosas condições do financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obtido, é estimulada a se dedicar com mais determinação aos estudos para,
desse modo, ser totalmente isentada do pagamento, Formando melhor
preparado é profissional mais exitoso no mercado de trabalho, o que
reverte em proveito da reputação da entidade educacional que o formou.
No caso, porém, há que se reputar ter a autora
cumprido as exigências impugnadas na contestação pela Uniesp, senão
vejamos.
No tocante ao Enade, o artigo 5o, § 6o, da Lei no
10.861/2004 é expresso ao estabelecer que “Será responsabilidade do
dirigente da instituição de educação superior a inscrição junto ao Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP de
todos os alunos habilitados à participação no ENADE”
Conforme se lê no histórico escolar copiado à fl. 45, a
apelante foi dispensada de realizar o exame “em razão do calendário
trienal”, o que permite concluir que a própria instituição de ensino não
inscreveu a apelante para realização da prova e, por óbvio, não pode
invocar a exigência contratual para se negar a cumprir sua obrigação.
Por outro lado, as exigências prescritas no item 3.2 do
contrato, notadamente no que concerne a “mostrar excelência no
rendimento escolar”, ostentam um grau relevante de indeterminação
conceitual que poderia ser explorada em proveito da instituição e em
prejuízo do estudante, colocando-o em posição indevida de submissão a
critério cujo preenchimento estaria submetido à exclusiva potestade da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este argumento seria de todo relevante, não tivesse a ré
esclarecido existir um critério objetivo para aferir a “excelência” do
aproveitamento escolar, vale dizer, a aprovação em todas as disciplinas
componentes do currículo integral do curso com média final mínima de 7,0
pontos em dez em cada uma delas, além de frequência mínima às aulas de
75%, conforme especificado em portaria interna e no regimento interno da
instituição. Embora esse critério possa parecer extremamente rigoroso,
nada há que permita considerá-lo ilegal ou abusivo, estando situado no
contexto da liberdade e autonomia das partes contratantes.
Nesse ponto, o histórico escolar da aluna mostra que
em apenas quatro ocasiões, dentre as oitenta e três em que foi avaliada, sua
nota se mostrou inferior a 7, isso em apenas duas disciplinas, quais sejam
Sociologia, Direito Civil, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário,
respectivamente com notas de 6,5 e o restante delas 5,5 (fls. 42/45).
Entretanto, é de ser observado que se, durante o curso,
obteve a aluna, em algum momento avaliação inferior a sete em uma ou
algumas disciplinas, teria a instituição de ensino a obrigação imediata de
comunicar-lhe a ruptura do acordo, inclusive para que a aluna tivesse a
oportunidade de, uma vez informada de que seu financiamento não mais
seria pago pela instituição de ensino, mas apenas por ela própria, optar por
encerrar o financiamento e liquidar de imediato o saldo devedor, fato que
importaria, evidentemente, na cessação da continuidade de pagamentos
mensais à instituição de ensino pelo agente financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, se a instituição de ensino não tomou nenhuma
iniciativa para rescindir o pacto no momento em que verificada a
inadimplência da aluna à cláusula de desempenho excepcional, tendo
continuado a receber os valores financiados, de se concluir que renunciou
tacitamente ao cumprimento da referida cláusula como condição de
garantia de satisfação do financiamento, criando na aluna a justa
expectativa de continuidade do pacto e, portanto, de manutenção de seu
direito ao ressarcimento futuro.
Em outras palavras, por não ter exercido o direito à
rescisão do pacto no momento oportuno, gerando na parte contrária a
expectativa de sua manutenção, de se ter por suprimido o seu direito de,
por esse motivo, fazê-lo posteriormente. Ao se omitir em reconhecer no
momento oportuno ter a aluna frustrado a exigência de desempenho
excepcional, mantendo tal comportamento omissivo até o término do
curso, houve o perecimento de seu direito de recusar o cumprimento do
compromisso por esse fundamento. Entendimento contrário importaria em
prestigiar comportamentos contraditórios de uma das partes, em prejuízo à
confiança e expectativa geradas na parte contrária, o que violaria o
princípio da boa fé objetiva, positivado pelo art. 422 do CC. Vige aqui o
princípio da vedação do comportamento contraditório (venire contra
factum proprium).
A obrigação de pagamento de juros de amortização do
Fies foi cumprida, segundo informações da Caixa Econômica juntadas às
fl. 62/66, assim como a prestação de serviços sociais, cujos relatórios de
atividades foram copiados às fls. 81/167, os quais não foram impugnados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas rés - , de modo que a alegação de não ter a autora cumprindo as
exigências não se prestam para elidir a obrigação de pagar o
financiamento, conforme prometido, devendo a ação, nesse particular, ser
julgada procedente.
Contudo, não se há falar em condenação ao pagamento
de indenização por danos morais, uma vez que a matéria em discussão
resolve-se nos estritos limites de se ter por caracterizado ou não o
adimplemento do contrato, inexistente situação capaz de reputar violados a
dignidade ou qualquer direito personalíssimo da parte contratante. Há de se
afastar, portanto, qualquer indenização a esse título.
O fato da ré, de modo a justificar seu descumprimento
da promessa feita, ter reputado não ter a autora cumprido a exigência
contratual de “excelência acadêmica” não se qualificam como elemento ou
circunstância capaz de afetar de modo juridicamente significativo a
dignidade do autor, causando-lhe sofrimento injustificável e relevante por
atingimento a algum direito seu de personalidade.
A questão não ultrapassa o mero desconforto
decorrente da quebra da expectativa de assunção do contrato de
financiamento, não servindo para produzir sofrimento psíquico na autora
em grau capaz de afetar significativamente os elementos que fundamentam
o conjunto de valores que informam o conceito de dignidade da pessoa
humana.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, o fazendo para julgar parcialmente procedente a demanda,
exclusivamente para declarar a responsabilidade das rés ao pagamento do
financiamento feito pela autora junto ao Banco do Brasil, julgando
improcedente a pretensão relativa aos danos morais. Ante a sucumbência
das partes, a autora deverá arcar com as custas e despesas relativas à
pretensão de danos morais(R$ 20.000,00, segundo a petição inicial), e as
rés no tocante à obrigação de pagar o financiamento, além do pagamento
de honorários advocatícios fixados em 10% do valor do financiamento em
favor dos advogados da autora e R$ 2.000,00 em favor dos advogados das
rés, ressalvada a condição da autora de beneficiária da assistência judiciária
gratuita.
ANDRADE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30375
Apelação Cível no 1013576-84.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: Laura Marques da Silva
Apelados: Uniesp S/A, Universidade Brasil e Diadema Escola de Ensino
Superior de Ensino Fad Faculdade Diadema
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitosamente divirjo do i. Relator, para DAR provimento ao recurso.
Trata-se de ação indenizatória, movida por Laura Marques da Silva em
face de Uniesp S/A, julgada improcedente pelo d. Magistrado a quo.
Divirjo do i. Relator apenas no que tange a indenização por danos morais.
Inquestionável a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação
negocial firmada entre as partes. Neste sentido, inafastável o art. 6o, III, do CDC, que
prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação
do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as
relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico.
Sobre o tema leciona, com o brilhantismo que lhe é peculiar, ALEXANDRE
DAVID MALFATTI (in O direito de informação no código de defesa do consumidor. São
Paulo: Alfabeto Jurídico, 2003, p. 247):
“Interessa destacar que o dever de informação do
fornecedor rompe o tradicional dever de informar-se (“caveat emptor”)
atribuído ao consumidor. Agora, é o fornecedor que tem a obrigação de
acautelar-se ao colocar seu produto ou serviço no mercado de consumo.”
No caso concreto, as condições impostas pela faculdade para aderência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao programa “Uniesp paga” são genéricas e não merecem a glosa imposta de forma
arbitrária e desarrazoada pela Instituição de Ensino.
Por outro lado, é necessário destacar que as limitações impostas são
abusivas.
A menção à portaria interna n. 14/2016, que impôs a nota mínima 7,0,
é abusiva, despropositado impor o efeito retroativo à norma interpretativa do
contrato. As informações que condicionam e restringem a bolsa devem ser
expressamente informadas antes mesmo da adesão ao contrato.
Portanto, a conduta da ré viola a boa-fé objetiva, certo que eventual
revogação por força da nota insuficiente impunha notificação desde a primeira “nota
baixa” dos autores, inadmissível a tolerância de notas abaixo de 7,0 durante toda a
graduação, com posterior “surpresa” na conduta evidente a 'supressio' (art. 422, do
Código Civil).
Sobre o tema, iterativa jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“Serviços educacionais. Propaganda "Uniesp Paga" nitidamente abusiva,
ao exigir genericamente "excelência acadêmica", sem especificar o
significado e a interpretação dessa expressão. Aluna que teve ótimo
rendimento escolar, sem dependências e com uma única nota abaixo de
sete, nota, por sinal, não especificada nas exigências para que a ré
pagasse o FIES da aluna. Aplicação dos arts.6o, III, e 51, IV, do CDC.
Sentença bem proferida e mantida. Apelo improvido” (TJSP; Apelação
1013161-08.2017.8.26.0344; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Examino o pedido de indenização por danos morais.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode ser
provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a
mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e
dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita
pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Se há algum rótulo que devemos tratar o panorama das relações
consumeristas no país é, sim, o da “indústria da conduta danosa”. A despeito do
propalado temor com relação à má utilizada expressão “indústria do dano moral”, o
resultado da grande maioria dos pedidos indenizatórios “morais é antes frustrante que
efetivamente enriquecedor” (SCHREIBER, Novos paradigmas da responsabilidade civil:
da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 2013, p. 194). Com efeito,
estimula-se a produção do “lucro ilícito” (BENACCHIO, A Função Punitiva da
Responsabilidade Civil no Código Civil, 2012, p. 651), inadmissível que o Poder Judiciário
fique alheio à necessária modulação de condutas por meio da responsabilidade civil.
Ademais, também aplicável a tese do 'desvio produtivo do consumidor',
pela qual a condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo
para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas
frustrações diante da ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr. TJRJ, Ap. n.
2216384-69.2011.8.19.0021).
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar a
ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido
pela Tabela Prática do TJSP, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês,
desde a citação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
13B8D0F7
4
11
Declarações de
Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
13B99492
12
14
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13B9B46C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013576-84.2019.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.